Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738345-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA, ANDRÉ MACHADO DE SOUZA RECORRIDOS: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA, ALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO DESPACHO Considerando que os recorrentes alegam ser beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovarem o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027